Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017336-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (AGRAVANTE), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (AGRAVADO), CRISAINE MIRANDA GRESPAN - CPF: 007.810.069-02 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E

INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.016, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO –
SUSPENSÃO DA

EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE

GARANTIA DO JUÍZO
–
INCONFORMISMO COM O VALOR DADO À CAUSA
– VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado.

Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento.

A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo.

“Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017336-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

AGRAVADO: ANSELMO SIQUEIRA MAIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
, relativa aos autos de “
ação revisional de contrato de prestação de serviços advocatícios c/c indenização por danos morais e materiais”
no. 1012900-06.2023.8.11.0003, promovida por
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
, que suspendeu a Ação de Execução de no. 1011623-52.2023.8.11.0003
“e não analisou o valor atribuído a causa”
(sic).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que
“prestou serviços advocatícios ao Agravado, onde não teve a contra partida do pagamento de seus honorários, diante das diversas tentativas infrutíferas de recebimento de seus honorários, e por se tratar de verba alimentar, ingressou judicialmente através de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em face do Agravado, feito autuado sob o no. 1011623-52.2023.8.11.0003 que seguia com tramite regular perante a 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT”
(sic).

Assevera que
“ao tomar conhecimento da Execução o Agravado por meio de seu procurador propôs a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, e requereu genericamente em seus pedidos, sem fundamentação alguma liminar para suspensão da Ação de Execução”
(sic).

Discorre que ao ser citado para pagamento do débito em 03 (três) dias, como determina a lei, o executado, discordando dos honorários,
“deveria opor Embargos a Execução, pois esse seria o “remédio” para suspender o processo Executivo, e não uma liminar em um processo Revisional”
(sic).

Afirma que
“caso o devedor verifique que a cobrança é excessiva, é possível alegar, em sua defesa, os motivos pelos quais não concorda com o valor exequendo (art. 917, inciso III, CPC), bem como alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (art. 917, inciso I, CPC), entre outros motivos elencados nos incisos do art. 917, CPC, opondo EMBARGOS A EXECUÇÃO, pois esse seria o procedimento correto”
(sic).

Sustenta que
“A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS ESTÁ TOTALMENTE EQUIVOCADA, O AGRAVADO NÃO GARANTIU O JUÍZO DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE, ALÉM DE USAR A VIA ELEITA EQUIVOCADA, DEVENDO SER IMEDIATAMENTE CAÇADA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO”
(sic).

Alega, ainda, nulidade absoluta da decisão agravada por ausência de fundamentação – inadequação no uso da técnica
per relationem
.

E, além disso, registra que foi atribuído o valor de R$1.000,00 (mil reais) à causa, o que considera ínfimo e irrisório,
“na tentativa de burlar o pagamento das custas”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer
“o regular prosseguimento do procedimento de execução de honorários advocatícios, suspendendo a decisão que suspendeu a Execução até o julgamento do mérito do agravo”
(sic).

Pugna, ainda,
“seja deferido os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil e com base na legislação Estadual do Mato Grosso, em seu art. 3 da lei estadual 7603/2011 alterado pela lei estadual n. 11077/2020 art. 4, que acresceu o inciso V ao artigo 3 que nas ações que verberam de honorário advocatícios, os advogados, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas”
(sic).

Por meio da decisão de Id. 178434180, tanto a isenção como a gratuidade de justiça foram indeferidos, seguindo-se do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 178561680.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 18/08/2023, conforme decisão de Id. 178928702.

O agravado apresentou contraminuta, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa à dialeticidade e violação ao art. 1.016, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

E no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo agravante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 182154189).

Na peça Id. 188259685 a parte agravante pede
“a retirada do feito da pauta do plenário virtual, de modo a possibilitar a sustentação oral da peticionária”
(sic). Mesmo pedido também foi realizado pelo recorrido na peça Id. 190025164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravado alega
preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao art. 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência, na petição recursal, a indicação do nome e endereço da procuradora do recorrido.

Sem razão, contudo
.

Isso porque, em que pese não tenha o agravante indicado o nome dos procuradores do agravado, quando da interposição do recurso, como exigido pelo referido dispositivo legal, tal fato não impossibilitou a defesa do ora recorrido, tanto que apresentou regularmente a peça contrarrecursal, inclusive rebatendo os argumentos meritórios.

Dessa forma, não havendo prejuízo ao direito de defesa do ora recorrido, tal irregularidade não implica em não conhecimento do Agravo de Instrumento, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR –
INOBSERVÂNCIA ART. 1.016, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – UTILIZAÇÃO DE NOME SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado
. (...).”
(TJ-MT 10098103320228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC.

No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso do agravo de instrumento por ofensa à dialeticidade, tenho que igualmente não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

No que concerne a preliminar de nulidade da decisão aventada

por ausência de fundamentação, tenho que melhor sorte não socorre a parte agravante no ponto.

Acerca da fundamentação das decisões judiciais, importante consignar os ensinamentos do ilustre processualista Fredie Didier Júnior:

“A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada, e fugindo um pouco à sua linha, normalmente principiológica e descritiva, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas.”
(
in
‘Curso de Direito processual Civil’, volume 2, 2007, p. 227/228)

No caso concreto, infere-se que a magistrada de origem exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, sobretudo por que houve a menção expressa da togada no fundamento do
decisum
que “
o título apresentado pelo réu na ação executiva carece de liquidez e certeza
” (sic).

Dito de outro modo, a decisão, ora combatida, não restou desmotivada, verificando-se tão somente a ausência de prolixidade, já que houve o enfrentamento das matérias de forma objetiva, expondo de forma clara e concisa as razões de convencimento, de modo que
rejeito
a prefacial ora em análise.

No que pertine ao inconformismo do recorrente com o valor dado à causa, embora tal questão não tenha sido submetido ao crivo de conhecimento e deliberação da instância singela, importante salientar que tal questão prescindiria de pronunciamento neste momento, dada a possibilidade de alteração no curso e mesmo de ofício pelo condutor do feito.

Ainda assim, pertinente registrar que nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil,
“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será (...) na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”
.

Com efeito, o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao bem da vida almejado, ou seja, ao proveito econômico que poderá advir. Digo em linha de princípio, porquanto, pelo menos, o valor da causa deve ser determinável, isto é, caso ele não possa ser, desde logo, certo e determinado, deverá a parte indicar outro apenas para efeitos fiscais (art. 291 do CPC).

No caso em tela, como o autor recorrido pretende tanto a revisão das cláusulas contratuais que entende abusivas, como também uma compensação extrapatrimonial, não se afigura adequado atribuir à causa o valor integral do contrato revisando, pois não será este o proveito econômico por ele buscado.

Ademais, ainda que a parte agravada, na ação de base, postule uma indenização a título de danos morais na ordem de 50 salários mínimos, o que em número real e atual equivaleria à quantia aproximada de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), é fato a não sujeição da ação indenizatória a valores previamente fixados, sobretudo quando o arbitramento competirá ao Magistrado em sentença, autorizando-se, também sob este viés, a indicação do valor da causa por estimativa.

Por isso, entendo correta a indicação do valor de alçada e/ou por estimativa como valor da causa (R$1.000,00) na espécie, pois o autor recorrido não tem como saber, no momento da propositura da ação, qual o valor econômico da vantagem por ele pretendida, nada impedindo que, repita-se uma vez mais, no curso da demanda, seja esse valor alterado, inclusive de ofício pelo juiz, na forma do art. 292, § 3o, do CPC.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante – Razoabilidade – Ausência de elementos que justifiquem a concessão da benesse –
Valor da causa – Ação revisional de contrato
bancário c.c. repetição do indébito -
Aplicação do art. 292, II, do CPC – Valor que deve corresponder apenas às partes controvertidas do contrato e ao benefício econômico pretendido – Manutenção do valor inicialmente indicado pelo autor/agravante
- Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 22393239120238260000 São Paulo, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 18/09/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. DANOS MORAIS ARBITRADO PELO MAGISTRADO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. POSSIBLIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A indicação do valor da causa é um dos requisitos da petição inicial, conforme estabelece o art. 258 do Código de Processo Civil: "A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato". Todavia, quando não é possível apurar o proveito econômico pretendido, é plenamente aceitável uma mera estimativa do seu valor.
Havendo, pois, pedido indenizatório genérico, inestimado, o valor da causa pauta-se pela razoabilidade, evitando que sua fixação crie óbice para qualquer uma das partes terem acesso ao Poder Judiciário. O entendimento firmado pelo STJ neste caso é que, "há de se considerar como válido o valor da causa atribuído na inicial, completando-se-o, posteriormente, em execução, quando apurado, se for a maior"
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-BA - AI: 00148355620158050000, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAI
S – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
QUANTIA APENAS SUGERIDA NA INICIAL DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTIMATIVA
– PEDIDO EXPRESSO DE ARBITRAMENTO SEGUNDO AVALIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O valor sugerido na inicial como adequado para a indenização decorrente de danos morais não determina a fixação do valor da causa, mormente quando o autor expressamente menciona que a sua fixação será resultado da apreciação do magistrado.”
(N.U 0045433-59.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)

Complemente-se que o entendimento pacífico da Corte Superior caminha no mesmo trilhar, admitindo-se
“que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes. 3. No caso, é razoável admitir o valor da causa estimado pelos autores, em caráter provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação, sendo este, e não aquele, o que repercutirá na fixação dos ônus sucumbenciais.”
(STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

Assim, não há se falar em necessidade de alteração do valor da causa, ao menos neste momento de cognição sumária.

Avançando na celeuma, quanto ao mérito, o recorrente sustenta a impossibilidade da revisão do título que lastreia a execução por meio de ação revisional autônoma, em detrimento dos embargos à execução, cuja suspensão da tramitação ficará a critério do julgador.

Pois bem. Não obstante a possibilidade de reconhecimento da conexão entre a ação de execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2o, II, do CPC, além de uma aparente prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”), a pretensão da parte agravada de suspender o trâmite da execução encontra óbice no artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que
a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
.

Desse modo, o ajuizamento da ação revisional por parte do devedor, no intuito de discutir supostas ilegalidades do título executivo que embasa a demanda executiva, além de se convolar em mera expectativa de direito, não tem o condão de suspender a execução.

Ademais, eventual suspensão da demanda executiva até seria possível se fosse apresentada
garantia do juízo
, o que não foi ofertada pelo autor agravado na Ação Revisional em curso na origem.

A propósito, a jurisprudência do STJ e deste Sodalício não destoam do acima consignado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA.
NÃO IMPUGNAÇÃO. SUMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. Incidência da Súmula 283/STF. 3.

A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo
, o que não se verificou neste processo. Jurisprudência do STJ
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1936471 SC 2021/0237641-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTES DE GARANTIDO O JUÍZO - INADMISSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Inadmissível a suspensão do processo executivo sem que antes tenha sido efetivada a penhora. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução. Torna-se possível a suspensão, em especial, quando a ação pendente é anterior à execução proposta e o juízo se encontra garantido
.”
(TJ-MT 10268344520208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e torno sem efeito a determinação que suspendeu o andamento da Ação de Execução no. 1024025 -27.2018.8.11.0041, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023